Tribunal: TJSP
Processo: 1015641-71.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - IPTU - Exercícios de 2003 e 2004 - Município de Santo André - Inocorrência - Retomada do prazo com o ajuizamento do feito - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 - Aplicação do recente entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp no 1.658.517/PA, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do NCPC – Não caracterização,

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - IPTU - Exercícios de 2003 e 2004 - Município de Santo André - Inocorrência - Retomada do prazo com o ajuizamento do feito - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 - Aplicação do recente entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp no 1.658.517/PA, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do NCPC – Não caracterização, ademais, da prescrição intercorrente - MULTA - Penalidade que não se revela abusiva - Aplicabilidade autorizada por expressa previsão legal, com vistas a desestimular a inadimplência fiscal - Falta de comprovação, ademais, de cumulação da taxa SELIC com os juros moratórios - Recurso não provido.